Tribunal: TJDFT
Processo: 0711087-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de interdição. Autorização para venda de bens imóveis de copropriedade da interditada. Avaliação judicial superior à proposta de compra. Contexto de desvalorização do mercado imobiliário comercial. Ausência de prejuízo à incapaz. prestação de contas pelo curador. Possibilidade. Jurisdição voluntária. Afastamento dos ônus sucumbenciais. Recursos providos.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que, ao decretar a interdição, indeferiu o pedido de autorização de venda de duas salas comerciais e respectivas vagas de garagem de copropriedade da interditada, e condenou ao pagamento dos ônus da sucumbência. Os autores e a ré pleiteiam a reforma da sentença para permitir a alienação dos imóveis e afastar a condenação sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da diferença entre o valor de avaliação judicial e a proposta de compra, é juridicamente admissível autorizar a venda dos imóveis pertencentes em parte à interditada; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em procedimento de jurisdição voluntária de interdição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização judicial para alienação de bens de pessoa interditada é admitida quando comprovado que o negócio não traz prejuízo ao patrimônio do incapaz, conforme os arts. 1.748, IV, e 1.774 do Código Civil.
4. A proposta apresentada para aquisição das salas comerciais e vagas de garagem mostra-se compatível com a realidade do mercado imobiliário pós-pandemia, caracterizado pela forte desvalorização de imóveis comerciais, aumento da vacância e altos custos de manutenção.
5. A diferença entre a proposta e a avaliação judicial não representa efetivo prejuízo, pois os imóveis estão desocupados há cerca de três anos, gerando despesas anuais consideráveis com condomínio e IPTU, o que reduz o valor líquido de eventual venda futura.
6. O cônjuge coproprietário, também interessado na preservação do patrimônio, anui à alienação, reforçando a ausência de risco patrimonial à incapaz.
7. O valor apurado com a venda deve ser depositado em conta bancária exclusiva, com obrigação de prestação de contas pelo curador, o que garante a salvaguarda dos direitos da interditada.
8. Em procedimentos de jurisdição voluntária, como a interdição, não há lide, razão pela qual é incabível a condenação em honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos providos.
Tese de julgamento:
1. É juridicamente possível autorizar a alienação de bens pertencentes à pessoa interditada quando o preço proposto, embora inferior à avaliação judicial, reflete as condições reais do mercado e não causa prejuízo ao incapaz.
2. Em ações de interdição, submetidas à jurisdição voluntária, é incabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais por ausência de litigiosidade.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.748, IV, e 1.774; CPC, arts. 85, 747 a 758.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.028.685, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/11/2022; TJDFT, Acórdãos 1923824, Rel. Des. Sandra Reves, j. 18/09/2024; 1925647, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Rel. Desig. Roberto Freitas Filho, j. 19/09/2024; 1890096, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 10/07/2024; e 1973901, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 26/02/2025.